Tribunal: TJES
Processo: 5018097-52.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Serviços Profissionais; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018097-52.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO DETTMANN CAMPISTA
RECORRIDO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO DE CONTA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO PROLONGADO (205 DIAS). ILICITUDE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5018097-52.2024.8.08.0024

Recorrente: IAUDIT ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

Recorridos: LEANDRO DETTMANN CAMPISTA E UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MOTORISTA DE APLICATIVO. BLOQUEIO DE CONTA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO PROLONGADO (205 DIAS). ILICITUDE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por LEANDRO DETTMANN CAMPISTA.

2.Narra o autor que teve sua conta de motorista bloqueada indevidamente, em razão da exigência de apresentação de certidão relativa a processo criminal já extinto, permanecendo impossibilitado de exercer sua atividade por aproximadamente 205 dias. A sentença reconheceu a ilicitude do bloqueio, condenando as rés ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 30.641,35 e danos morais fixados em R$ 5.000,00.

3.Irresignada, a recorrente sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por omissão; (ii) licitude do bloqueio com base na autonomia contratual; (iii) inexistência de danos materiais e morais; e, (iv) excesso no valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões controvertidas consistem em: (i) A existência de nulidade da sentença por alegada omissão; (ii) A legalidade do bloqueio da conta do recorrido; e, (iii) A configuração dos danos materiais (lucros cessantes); e, (iv) A ocorrência de danos morais e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.O recurso não comporta provimento, devendo a sentença ser integralmente mantida, porquanto alicerçada em adequada valoração do conjunto probatório e correta aplicação do direito.

6.Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença por suposta violação ao art. 1.022 do CPC.

7.A decisão recorrida apresenta fundamentação suficiente e coerente, tendo enfrentado os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à legalidade do bloqueio, à caracterização dos danos e à quantificação da indenização.

8.Cumpre destacar que o magistrado não está obrigado a rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que foi devidamente observado no caso concreto.

9.A insurgência da recorrente, portanto, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando a ensejar a nulidade pretendida.

10.No mérito, a controvérsia reside na análise da legalidade do bloqueio da conta do recorrido e suas consequências jurídicas.

11.É incontroverso que a recorrente, enquanto plataforma digital, possui autonomia para estabelecer critérios de segurança e selecionar os prestadores que integram sua rede. Tal prerrogativa decorre da liberdade contratual e da livre iniciativa, pilares do ordenamento jurídico.

12.Todavia, como bem delineado na sentença, tais prerrogativas
não se revestem de caráter absoluto
, encontrando limites nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e, sobretudo, da razoabilidade e proporcionalidade.

13.No caso concreto, restou evidenciado que o recorrido teve sua conta bloqueada em razão de apontamento relacionado a processo criminal já extinto, sendo-lhe exigida documentação adicional, sem que lhe fosse assegurada, de forma efetiva, a possibilidade de contraditório e ampla defesa no âmbito administrativo.

14.Mais grave, entretanto, é o fato de que o bloqueio perdurou por
205 dias
, período manifestamente excessivo, sem solução adequada por parte da plataforma. Ainda que se admita a legitimidade da verificação de antecedentes como medida de segurança, a sua implementação deve observar parâmetros mínimos de justiça procedimental, o que não se verificou no presente caso.

15.A ausência de um procedimento transparente, célere e efetivo de revisão da decisão administrativa evidencia a falha na prestação do serviço, caracterizando conduta ilícita.

16.Nesse contexto, a reativação da conta somente após o ajuizamento da demanda judicial não afasta a ilicitude, ao contrário, reforça a conclusão de que o bloqueio decorreu de análise equivocada ou, ao menos, de deficiência na condução do procedimento interno. Portanto, a conduta da recorrente ultrapassou os limites do exercício regular de direito, configurando abuso, nos termos do art. 187 do Código Civil.

17.No que tange aos danos materiais, especificamente os lucros cessantes, a sentença igualmente merece ser prestigiada.

18.Ao contrário do que sustenta a recorrente, não se trata de condenação fundada em meras presunções ou expectativas hipotéticas, mas sim em
prova concreta dos rendimentos do recorrido
, devidamente documentada nos autos.

19.O juízo de origem adotou metodologia criteriosa e prudente, ao: considerar a média de faturamento diário comprovada; deduzir percentual razoável referente aos custos operacionais (40%); apurar o lucro líquido efetivo; multiplicar pelo período comprovado de inatividade.

20.Tal construção atende plenamente ao disposto nos arts. 402 e 403 do Código Civil, que autorizam a reparação do que razoavelmente se deixou de lucrar, desde que demonstrado o nexo causal e a probabilidade concreta do ganho.

21.Importa ressaltar que, no contexto específico dos motoristas de aplicativo, a aferição de rendimentos por média histórica constitui critério amplamente aceito, por refletir, com razoável precisão, a capacidade produtiva do trabalhador.

22.A alegação de que o recorrido poderia exercer outras atividades ou utilizar plataformas concorrentes não tem o condão de afastar o dever de indenizar, porquanto não elide o nexo causal entre o ato ilícito e a perda da fonte habitual de renda.

23.Ademais, não se pode impor ao lesado o ônus de reorganizar integralmente sua atividade econômica para mitigar prejuízos decorrentes de conduta ilícita de terceiro, sobretudo quando demonstrado que a atividade exercida junto à plataforma constituía sua principal fonte de sustento. Dessa forma, correta a condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor fixado. Esse inclusive é o entendimentos dos Tribunais:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. MOTORISTA PARCEIRO DA PLATAFORMA UBER . DESCREDENCIAMENTO MOTIVADO PELA EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO CRIMINAL E RELATO NEGATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA UBER. REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÃO PENAL . AUSÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RECLAMAÇÃO DE USUÁRIO SEM COMPROVAÇÃO OBJETIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA JUSTIFICAR O BLOQUEIO . ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. DEVER DE REINTEGRAÇÃO DO MOTORISTA À PLATAFORMA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS PELO PERÍODO DE BLOQUEIO, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO, COM ABATIMENTO DOS FINS DE SEMANA CASO USUFRUÍDOS . DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 7.000,00. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO . AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1.1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por lucros cessantes e danos morais ajuizada por motorista parceiro contra a Uber, em razão de seu descredenciamento da plataforma. 1 .2. Sentença de procedência, com determinação de reintegração do motorista, condenação ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em liquidação e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.1 .3. Apelação da requerida Uber invocando os princípios da liberdade da contratação e da autonomia privada, alegando a existência de apontamento criminal e relato de usuário como justificativas para a exclusão. Pleito de improcedência integral ou, subsidiariamente, limitação temporal dos lucros cessantes e exclusão ou redução do valor da indenização moral.1 .4. Apelação adesiva do autor postulando a majoração da indenização por danos morais.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2 .1. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal no pedido de concessão de efeito suspensivo; (ii) aferir se a rescisão unilateral promovida pela Uber foi legítima diante do apontamento criminal e do relato de usuário; (iii) avaliar se há responsabilidade da ré pelo pagamento de lucros cessantes e danos morais; (iv) apurar se o quantum fixado a título de indenização moral deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR3 .1. O pedido de concessão de efeito suspensivo não comporta conhecimento por ausência de interesse recursal, pois a sentença não se enquadra nas hipóteses do art. 1.012, § 1º, do CPC, sendo automaticamente recebida com efeito suspensivo .3.2. A relação jurídica entre motorista parceiro e Uber possui natureza contratual de direito civil, não se configurando vínculo trabalhista.3 .3. A transação penal não gera antecedentes criminais, não implica reconhecimento de culpa e não pode justificar a exclusão do motorista da plataforma, sob pena de afronta ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF e art. 76, § 4º, da Lei 9 .099/95). 3.4. O relato isolado de usuário, sem dados objetivos de identificação e produzido unilateralmente pela empresa, não possui valor probatório suficiente para embasar a rescisão contratual . 3.5. O descredenciamento do motorista ocorreu de forma arbitrária e sem contraditório prévio, configurando abuso de direito e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC) .3.5. Devido o pagamento de lucros cessantes pelo período em que o motorista permaneceu indevidamente descredenciado, a ser apurado em liquidação de sentença, com abatimento dos finais de semana caso comprovadamente usufruídos. 3 .6. O descredenciamento sumário da principal fonte de subsistência do autor ultrapassa o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral indenizável, mantido no valor fixado em R$ 7.000,00, por se mostrar proporcional e adequado.IV . DISPOSITIVO 4.1. Recurso da requerida parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido; recurso adesivo do autor desprovido. (TJ-PR 00161578720248160001 Curitiba, Relator.: Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 13/10/2025, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2025)

24.No tocante aos danos morais, igualmente não assiste razão à recorrente.

25.A hipótese dos autos não se limita a mero inadimplemento contratual ou aborrecimento cotidiano. Ao revés, trata-se de situação que impactou diretamente a subsistência do recorrido, que permaneceu impedido de exercer sua atividade profissional por período prolongado.

26.A privação injustificada da principal fonte de renda, por mais de seis meses, configura circunstância apta a gerar abalo que ultrapassa a esfera patrimonial, atingindo a dignidade da pessoa humana e os direitos da personalidade.

27.Conforme destacado na sentença, houve repercussões concretas na vida do autor, inclusive com reflexos em sua organização familiar e financeira, o que evidencia a gravidade da situação.

28.Nessa linha, a indenização por dano moral encontra respaldo no art. 5º, X, da Constituição Federal, sendo devida quando a conduta ilícita acarreta lesão relevante à esfera extrapatrimonial e violam atributos da sua dignidade.

29.Quanto ao quantum fixado (R$ 5.000,00), verifica-se que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando: a extensão do dano; a duração da conduta lesiva; a capacidade econômica das partes; e o caráter compensatório da indenização.

30.O valor não se mostra excessivo, tampouco irrisório, revelando-se adequado para compensar o prejuízo experimentado, sem ensejar enriquecimento sem causa.

31.Diante de todo o exposto, constata-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente a matéria, reconhecendo, com acerto, a ilicitude do bloqueio, bem como a existência de danos materiais e morais indenizáveis.

32.A pretensão recursal limita-se, em essência, à rediscussão de fatos e provas já devidamente analisados, não havendo qualquer elemento novo capaz de infirmar as conclusões adotadas.

33.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

34.DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DOS RECURSOS INOMINADOS E, NO MÉRITO
NEGO-LHES PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

35
.CONDENO
OS RECORRENTES EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

Tese de julgamento:

1. O bloqueio de conta de motorista de aplicativo, realizado sem observância do contraditório e da ampla defesa e mantido por período prolongado, configura conduta ilícita, ensejando indenização por lucros cessantes quando comprovados os rendimentos e danos morais quando evidenciada a violação à subsistência do trabalhador, devendo ser mantida a sentença que fixa indenização em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

___________

Dispositivo relevante citado:

art. 1.022, do Código de Processo Civil. Art. 5º, X da Constituição Federal. Art. 187, 402 e 403 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR 00161578720248160001 Curitiba, Relator.: Angela Maria Machado Costa, Data de Julgamento: 13/10/2025, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2025.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)